Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723445-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 15499698, a agravante requer a desistência dos embargos de declaração em razão da perda do objeto diante da prolação da sentença pelo juízo de origem. Nesse caso, não mais persiste o interesse recursal. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Assim, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência formulado pela parte recorrente, para que produza os efeitos legais. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator